Tribunal: TJDFT
Processo: 0710592-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710592-27.2022.8.07.0000 RECORRENTE: ANGELITA MARIA DOS SANTOS MIRANDA RECORRIDO: ARY FREITAS PEREIRA, PEDRO HENRIQUE PAULINO DE FREITAS, PEREIRA &amp; PEREIRA LIMA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA. IMPENHORABILIDADE NÃO COMPROVADA. DECISÃO REFORMADA. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que acolheu a impugnação à penhora de valores. 2. O Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que a regra geral da impenhorabilidade das verbas previstas no art. 833, IV, do CPC/15 (salários, vencimentos, proventos etc.) pode ser mitigada, possibilitando que, em casos excepcionais, a penhora recaia sobre a remuneração do devedor para a satisfação de crédito de natureza não alimentar, quando preservado percentual suficiente para resguardar a dignidade do devedor e de sua família. 3. Ausente qualquer prova de que a verba bloqueada seja impenhorável, a restrição deve ser mantida 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. A recorrente, sem a indicação de artigo de lei violado, objetiva o desbloqueio de percentual de seu salário, referente às verbas remuneratórias de seu auxílio doença/acidente, indispensável à sua sobrevivência. Cita de passagem diversos artigos de lei. No aspecto, apresenta a existência de divergência jurisprudencial colacionando ementa de julgado do Superior Tribunal de Justiça para demonstrá-la. Por fim, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. II – Regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Contudo, o recurso não merece ser admitido, posto que intempestivo. Isso porque o acórdão recorrível foi publicado em 21/07/2022 (ID 37521161) e a interposição do apelo especial somente se deu em 12/9/2022 (ID 39171361), ou seja, fora do prazo legal de 15 (quinze) dias, previsto pelos artigos 994, inciso VI, 1.003, § 5o, ambos do Código de Processo Civil, mesmo em se considerando os prazos de suspensão do expediente forense ocorridos nos dias 1 a 5/8/2022 e 11/8/2022 (Portaria Conjunta 102 de 4/8/2022 e artigo 6o da Lei 11.697/2008) e 7/9/2022 (artigo 2o da Lei 662/1949). Note-se que o prazo recursal em exame se encerrou em 19/8/2022. Ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar quanto à tese jurídica da impenhorabilidade de percentual do salário da parte insurgente, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação dos dispositivos legais que teriam sido eventualmente violados faz incidir à hipótese o teor da Súmula 284 do STF, por analogia: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.” (AgInt no AREsp 1391759/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 10/4/2019, e AgInt no AREsp 2029025/AL, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 29/6/2022). É de mister enfatizar que “a citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto” (AgInt no REsp 1615830/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 11/06/2018, e AgInt no AREsp 1665792/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 4/4/2022). Ademais, verifica-se que o acórdão impugnado se encontra em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, também aplicável à hipótese da letra “a” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019, e AgInt no AREsp 1951098/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 24/6/2022). Confira-se: CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. EXECUÇÃO. PENHORA DE RENDIMENTOS PREVIDENCIÁRIOS. CRÉDITO ORIUNDO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPENHORABILIDADE. ORIENTAÇÃO RECENTEMENTE FIRMADA PELA CORTE ESPECIAL. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE À LUZ DA PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE E SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR E DE SEU NÚCLEO FAMILIAR. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo n.o 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. A Corte Especial, no julgamento do REsp 1.815.055/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 26/8/2020, consignou que a impenhorabilidade do salário pode ser mitigada em respeito ao princípio da máxima efetividade da execução, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana. 3. Do mencionado aresto constou a possibilidade de mitigação da impenhorabilidade de salários desde que preservada parcela suficiente para resguardar a dignidade e subsistência do devedor e de seu núcleo familiar. 4. O acórdão vergastado assentou que não há comprovação do comprometimento da subsistência do devedor, razão das peculiaridades do caso concreto, afigurava-se em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Alterar as conclusões do acórdão impugnado exigiria incursão fático-probatória, em afronta a Súmula n.o 7 do STJ. 5. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 6. Agravo interno não provido (AgInt no REsp 1965708/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 13/10/2022). Vale, ainda, acrescentar que a turma julgadora, diante das peculiaridades do caso concreto, concluiu que: Da mesma forma, não há qualquer prova nos autos de que o valor de R$ 1.326,75, encontrados no Nubank, tenha caráter alimentar e seja impenhorável. Portanto, não restou demonstrada a impenhorabilidade das verbas bloqueadas, de modo que há plausibilidade do direito invocado pelos agravantes (ID 37097384). Assim, infirmar fundamento dessa natureza é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Outrossim, verifica-se que o invocado dissenso pretoriano não merece trânsito, pois não cuidou a recorrente de efetuar o indispensável cotejo analítico, nos moldes em que exigido pela legislação de regência, de modo a demonstrar a identidade de substratos fáticos e diversidade de soluções jurídicas adotadas (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021, e AgInt no REsp 1997135/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 29/6/2022). Por derradeiro, no tocante ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.885/PI, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 17/12/2018, o AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021 e o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005